Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735315-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA DECISÃO O agravante-autor foi intimado (id. 77972722) a (i) manifestar se persistia o seu interesse no julgamento deste recurso e, em caso positivo, (ii) indicar o endereço atual do agravado-executado, para propiciar a realização da diligência postulada, consoante razões expostas no despacho (id. 77972722). Em cumprimento, o agravante-autor informou que (id. 78221089) "não mais persiste no prosseguimento do presente agravo de instrumento, ante sua inviabilidade, decorrente do Agravado atualmente encontrar-se recolhido no Complexo Penitenciário da Papuda" Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 7 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora